Tribunal: TJDFT
Processo: 0754120-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0754120-63.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIETA FEITOSA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Em nome dos princípios da cooperação e da eficiência, intime-se o Distrito Federal para que junte aos autos, em 5 (cinco) dias úteis, o prontuário médico da agravante, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, em razão da alegação de que a consulta em DERMATOLOGIA GERAL foi realizada em 27/02/2020. Destaco que a presente decisão deve ser cumprida como lançada, com a juntada do prontuário, não sendo suficiente a juntada de ofício no qual conste a informação acerca da consulta. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora